Tribunal: STF
Processo: RE 116705
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSAO DO QUANTUM DA LIQUIDAÇÃO EM ORTNS,
NOS PRECATORIOS A SER EXPEDIDOS.
JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A
CONVERSAO DO QUANTUM DO DÉBITO DA FAZENDA EM ORTNS, NOS PRECATORIOS
A SER EXPEDIDOS, VIOLA O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 117 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.